Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Construtora Alencar Ltda. contra decisão (Id 86749398 do processo de referência), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, proposto pelo agravante em desfavor de Jania Correa Goulart Eireli – ME, processo 0721406-94.2019.8.07.0003, indeferiu o requerimento formulado pelo recorrente de pesquisa de bens encontrados em nome da devedora agravada no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Na decisão agravada, o magistrado assinala estar entre os objetivos do cadastro da CNIB a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, de modo a proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Assevera que a CNIB é uma ferramenta utilizada no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita e, portanto, é medida excepcional, não utilizada em casos de mera existência de débito. Inconformada com a decisão, a exequente/recorrente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 24886955), o agravante aponta, em suma, o direito à pesquisa almejada. Considera o fato de não terem sido utilizados todos os meios suficientes para localizar bens e satisfazer o direito do credor. Discorre sobre o desenvolvimento, implantação e funcionamento do CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Menciona, por meio de entendimento jurisprudencial, a possibilidade de utilização do cadastro CNIB como ferramenta adequada e hábil à localização de bens do devedor em ações de execução, ainda que seja medida atípica. Diz que tal medida é possível legalmente como meio coercitivo para o efetivo pagamento das dívidas, em consonância com o art. 139, IV, do CPC/2015, mas que só está ao alcance do cidadão mediante atuação do Poder Judiciário. Ressalta possuir a ferramenta alcance nacional, dando publicidade à indisponibilidade, sem custo ao Judiciário. Assevera ser a medida reversível e compatível com os princípios da efetividade do processo e da utilidade, que devem trazer benefícios e resultar na satisfação do direito do exequente. Ao final, requer recebimento do agravo, sem efeito suspensivo, e com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado inserção do nome da Agravada no CNIB afim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome até o julgamento do presente processo e seja ao final dado provimento ao recurso a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, deferindo e mantendo o cadastro do nome da Agravada no CNI. Guia de preparo e comprovante de pagamento nos Ids 24888360 e 24888361. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos no caso concreto. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória requerido pelo ora agravante, processo 0721406-94.2019.8.07.0003, indeferiu o requerimento para realização de pesquisa de bens em nome do executado/agravado no sistema CNIB – Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Na sentença proferida na ação monitória (0721406-94.2019.8.07.0003), o pedido do autor/agravante, Construtora Alencar Ltda., foi julgado procedente para condenar o requerido/agravado, Jania Correa Goulart Eireli – ME, ao pagamento do valor estampado nos cheques n. 000244 e 000230 (Ids 49865999 e 73373650 do processo de referência). Destaco que os executados não foram localizados para efetivação da citação e, por conseguinte, foram citados por edital (Ids 66459468 e 78004453). A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial (curadoria de ausentes), apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (Id 70939629 do processo de origem), sendo a mesma rejeitada por meio da decisão de Id 73373650 do processo de origem. O exequente/agravante requereu pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud e cumulativamente a inclusão do nome da requerida no CNIB – Centro Nacional de Indisponibilidade de bens (Id 86357575 do processo de referência). No que concerne à inclusão no cadastro da CNIB, esse pleito foi indeferido no juízo de origem (Id 86749398 do processo de referência), e a decisão, atacada por meio do presente agravo de instrumento. O agravante requer a reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa no sistema CNIB, sob o argumento, em suma, de que é ferramenta hábil à localização de bens dos executados. Defende que os princípios da cooperação, da efetividade e da utilidade lhe conferem como credor/exequente o direito a pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo em que se processa a execução e apenas acessível ao magistrado. Em seguida, em atendimento a requerimento do exequente/agravante, o i. juízo de origem determinou a realização de pesquisas de bens em nome do executado/agravado nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud sucessivamente em caso de insucesso em cada tentativa iniciada no SisbaJud, na sequência no RenaJud, em seguida no InfoJud. Ressaltou a pesquisa de bens imóveis em cartórios ser possível mas por iniciativa do exequente/agravante, porque o sistema e-RIDF está disponível apenas para os casos de parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 88508339 do processo de referência). Inicialmente, sobreleva lembrar que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC[4], a quem cumpre realizar as diligências necessárias para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Localizados pelo exequente, efetiva ou potencialmente, bens suscetíveis de penhora, haverá de ser provocado o juízo para que iniciados sejam os atos de constrição destinados à quitação da dívida exequenda. Esse o percurso normal do processo executivo. Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir o ônus de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de satisfazer a dívida não quitada. É exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme o art. 6o do CPC. Descabido pretender que o juiz aja como simples despachante no interesse da parte exequente. Note-se que, para a hipótese dos autos, o pedido formulado pelo exequente/agravante para realização de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB em busca de bens da executada/agravada que sirvam à satisfação do crédito reclamado em ação executiva, olvida o fato de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB[5], instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 25/7/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas” (art. 2o do citado Provimento). Trata-se de sistema com mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros. Visa, portanto, a conferir segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens, tal como a hipótese prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional[6]. Nesse contexto, não tem cabimento o pretendido uso da mencionada plataforma como barato e cômodo mecanismo de localização de bens passíveis de penhora em ações executivas privadas. Sobre o tema, a e. 1a Turma Cível tem decidido que a CNIB não está vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, relator Des. Teófilo Caetano, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). No mesmo sentido, estão os julgados abaixo coligidos in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229424, 07126423120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso do sistema CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens como ferramenta de busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada neste e. Tribunal de Justiça. Registro, ainda, que o Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça[7] indica a possibilidade de acesso ao referido sistema por qualquer interessado, motivo pelo qual pode fazê-lo a agravante por esforço próprio, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente porque nada indicou a constituir eventual obstáculo no cumprimento do ônus que lhe cabe de, querendo, às próprias expensas, realizar a pesquisa que entenda necessária na aludida plataforma. Carecedor de interesse, portanto, o agravante/exequente em requerer a pesquisa de bens imóveis ou direitos reais em nome do executado/agravado no sistema CNIB ao juízo em que se processa a execução, porque ele pode obter a providência diretamente, sem o concurso da atuação cooperativa do juízo. Assinalo ademais ter a parte exequente/agravante requerido a inclusão do nome da executada/agravada no CNIB cumulativamente com outras medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, mas isto não se coaduna com o caráter residual da providência, quando admissível, de se o realizar diante do fracasso em outras iniciativas para a constrição judicial de bens pertencentes à executada/agravada. Verifico, destarte, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada, porquanto não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que não se mostra possível reconhecer o atendimento àquele requisito, quando se tem por demonstrado a falta de satisfação a este. O agravante/exequente não demonstra concretamente situação caracterizadora de perigo de dano irreparável e a ausência de pesquisa ao CNIB decorre da conduta por ele adotada de insistir na realização pelo juízo, sem demonstração da impossibilidade de a efetivar diretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, constato não estarem demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal vindicada. Registro que a questão poderá ser reapreciada com maior aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. [5] Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. [6] Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. [7] Art. 5o. Os usuários da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB são definidos nas seguintes categorias: (...) l) usuário. Art. 12. A requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei.